Tribunal: STF
Processo: HC 71083
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
PRESCRIÇÃO  DA PRETENSAO PUNITIVA - PENA CONCRETIZADA -
ARTIGO 110, PAR. 1.,  DO CÓDIGO PENAL - PRAZO. A prescrição da
pretensão punitiva prevista no par. 1. do artigo 110 do Código
Penal consuma-se em   face aos prazos fixados no artigo 109 daquele
Código. A consideração da pena imposta visa ao enquadramento em um
dosincisos do referido artigo. Descabe cogitar da coincidencia entre
a   pena  e  o prazo prescricional.